Tribunal: TJDFT
Processo: 0750700-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNADO. FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. ALTERAÇÃO POSTERIOR. REDUÇÃO. READEQUAÇÃO DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS EM FOLHA. LIMITAÇÃO. VALOR RESIDUAL. DESCONTO. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que determinou a limitação de descontos de mútuo com consignação em folha de pagamento à margem consignável atual da contratante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a possibilidade de limitação de desconto relativo a mútuo consignado em folha de pagamento à margem consignável atual do contratante que seja inferior àquela demonstrada à época da contratação; (ii) estabelecer se há possibilidade de estipulação do pagamento do valor residual das parcelas originalmente estabelecidas por outros meios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alteração superveniente da margem consignável do contratante não invalida o contrato nem demonstra ilegalidade quando o cálculo das parcelas observou a margem consignável disponível à época da contratação.
4. A pretensão de adequação do valor descontado em folha de pagamento à margem consignada atual do contratante deve ser analisada com cautela, a fim de evitar a desconstituição judicial de contratos válidos mediante afronta à autonomia contratual das partes.
5. O percentual da margem consignável da folha de pagamento dos servidores públicos é estabelecido em lei e de observância obrigatória. A readequação do limite de desconto de mútuo consignado em razão de diminuição de renda não exonera o contratante de realizar o pagamento dos valores estipulados em contrato.
6. A instituição bancária possui a prerrogativa de descontar da conta corrente do contratante o saldo residual das parcelas previstas em contrato que não puderem ser descontadas em folha de pagamento quando houver disposição contratual nesse sentido.
7. A limitação do valor passível de desconto em folha de pagamento em razão de alteração superveniente de margem consignável não afasta o direito da instituição financeira de cobrar os valores residuais inadimplidos pelos meios previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. A redução de margem consignável superveniente não invalida o mútuo com pagamento mediante consignação em folha de pagamento quando suas parcelas foram calculadas com base na margem consignável comprovada pelo contratante à época da contratação. 2. A readequação da parcela descontada diretamente em folha de pagamento não inviabiliza a cobrança do valor residual da parcela originariamente estabelecida por outros meios previstos em lei e/ou no contrato diante da impossibilidade de exigir do credor que receba prestação diversa daquela que foi acordada”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 313. Lei no 14.509/2022, art. 2o, p.u., I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07356312320228070001, Relator Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 20.8.2024.